Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004488-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 043.867.601-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOBRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DESPROVIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA MITIGAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS NA DECISÃO.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano ambiental, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.

2 – A
proteção ambiental, pela via judicial, não tem o condão de inviabilizar a atividade rural ou ir de encontro com o princípio do desenvolvimento sustentável, mas sim coagir o degradador, a regularizar sua área perante o órgão ambiental. Por isto, é razoável suprimir a ordem que o impede de participar
de linhas de financiamento para o imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Augusto de Arruda Gomes
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 2502-43.2017.811.0030 (Código no 66388) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu os pedidos liminares consistentes na averbação da ação na matrícula do imóvel; na suspensão da concessão de incentivos fiscais pelo Poder Público e da participação do agravante em linhas de financiamento para o referido imóvel, além de abster-se de realizar atividades no local degradado.

Nas razões recursais, o agravante faz um demonstrativo, em tabela, da área total dos imóveis e, de igual modo, das áreas de reserva legal, consolidadas e de preservação permanente, com o intuito de demonstrar a existência de 37,5% de cobertura de cerrado nativo. Isto é, que ultrapassam os 35% estabelecidos no art.12 do Código Florestal.

Aduz, com base no art. 16 do Decreto n. 6.686/2008, que a área deve ser objeto de desembargo visto que referida norma dispõe sobre a aplicabilidade deste tipo de sanção apenas para áreas de preservação permanente ou reserva legal, o que não se enquadraria o perímetro objeto da demanda.

Argumenta que a situação
sub judice
ofende o princípio do desenvolvimento sustentável, e ressalta não haver verossimilhança nas alegações ministeriais apresentadas nem perigo da demora, ao argumento de que a propriedade está dentro dos ditames legais.

Em outro ponto, alega que o não acesso aos benefícios fiscais e às linhas de crédito prejudica o seu sustento, restando demonstrado o perigo de dano.

Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para limitar antecipação de tutela concedida no sentido de averbar a Ação Civil Pública na matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id

n. 2128314).

A certidão no Id n. 2700412 noticia o decurso do prazo, sem que o agravado apresentasse as contrarrazões, que, no entanto, vieram posteriormente (Id n. 39413459).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 3228018).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública contra o agravado,
visando sua responsabilização civil, pela supressão da vegetação nativa no importe de 1.701.889 hectares no imóvel “Fazenda Água Santa I e II e Barra do Encosto”.

O Juiz, ao proferir a decisão agravada, ressaltou que a verossimilhança das alegações postas na ação originária restou demonstrada no fato de que há nos autos procedimento administrativo, relatoria de fiscalização e auto de infração, que convergem com as alegações do Ministério Público, demonstrando que houve a degradação ambiental. Quanto ao perigo na demora, disse que está caracterizado pela própria natureza da ação, haja vista que aguardar o deslinde final da ação poderá ocasionar maiores danos ao meio ambiente.

Depois, lembrou o magistrado
a quo
que o licenciamento ambiental é uma obrigação legal, prévia a qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e, portanto, que é pré-requisito para a exploração de área rural.

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental.

No caso, o que se verifica da decisão agravada é que o magistrado
decidiu com base nos documentos que instruem os autos e sustentando a necessidade de coibir maiores danos ao meio ambiente.

Como dito, na análise do agravo não se adentra ao mérito da ação, ou seja, não cabe aqui verificar o quantitativo da área ou a natureza da vegetação, para o fim de verificar se houve ou não o excesso, mas tão somente analisar se a prática do desmate foi, como dito na decisão, ilegal (sem autorização do órgão ambiental), ao ponto de justificar a concessão da liminar agravada.

A Lei Complementar Estadual n. 233, de 21/12/05, disciplina a forma pela qual se dá o desmatamento e a exploração florestal em áreas localizadas no interior do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, se não há autorização, presume-se a ilegalidade da extração dos recursos florestais, o que é o caso dos autos, agressão ambiental que se detectou mediante a supressão da vegetação nativa no imóvel denominado “Fazenda Água Santa I e II e Barra do Encosto, sendo a responsabilidade do agravante, em razão do dano, objetiva.

Sendo assim, não há que se falar na reforma da decisão da decisão recorrida, uma vez que, como é cediço, o dano ambiental, em casos tais, muitas vezes é irreversível ou de difícil reparação. Logo, é fundamental que as condutas atinentes à sua reparação iniciem o quanto antes, o que justifica a concessão da liminar.

Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria, a recuperação da área não se dá apenas mediante Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), muito embora seja medida fundamental para tal fim, mas também a partir da abstenção da parte em utilizar a área, permitindo, de igual modo, a regeneração natural da propriedade.

Por outro lado, não se mostra razoável a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais à propriedade em questão, posto que esta restrição pode vir a inviabilizar outras formas de uso da propriedade e, por consequência, de subsistência do proprietário. Outrossim, a proteção ambiental, pela via judicial, não tem o condão de inviabilizar a atividade rural ou ir de encontro com o princípio do desenvolvimento sustentável, como alega o agravante, mas sim coagir o degradador, a regularizar sua área.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para extirpar da decisão agravada a determinação de
suspensão da concessão de incentivos fiscais pelo Poder Público e da participação do agravante em linhas de financiamento para o imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021